Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Processo : 0707329-21.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora SISBAJUD de valores bloqueados em contas bancárias da executada, aqui agravante. O Juízo a quo consignou que foram realizados bloqueios de valores em contas da Caixa Econômica Federal (R$ 69,93) e do Banco de Brasília (R$ 16,40). Fundamentou que, em relação à conta mantida na CEF, a agravante não comprovou que é utilizada exclusivamente para recebimento de seus vencimentos, e, no tocante à conta do BRB, os extratos anexados não informam a natureza da conta e, ainda que fosse conta poupança, houve desvirtuamento de sua finalidade. O agravante alega não possuir bens e que a penhora incidiu sobre rendimentos salariais, violando o art. 833, IV, do CPC. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a desconstituição da penhora mantida pelo juízo originário. Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Incialmente, registro que o agravante não impugna a decisão quanto à ausência de comprovação da natureza jurídica da conta mantida no BRB, a fim de convencer de que se trata de conta poupança, bem assim do desvirtuamento da conta, diante dos diversos lançamentos, insistindo apenas na impenhorabilidade de verba salarial. Dito isso, o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Sucede que os documentos juntados na origem pelo agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias atingiu verba salarial. Com efeito, o bloqueio SISBAJUD em contas mantidas no BRB e na CEF ocorreu em outubro de 2020[3]. No entanto, os extratos anexados aos autos[4] evidenciam uma série de lançamentos de créditos e débitos ocorridos no período discriminado, dentre os quais, créditos provenientes de empréstimos, não permitindo afirmar-se que o bloqueio, efetivamente, incidiu sobre os vencimentos do agravante. Deveras, a alegação de que a conta é destinada exclusivamente ao recebimento de vencimentos não encontra guarida nas provas trazidas aos autos. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias, resta ausente a probabilidade do direito invocado para liberação das quantias. A propósito, confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Negritado) Lado outro, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, tendo em vista que o juízo de origem condicionou o levantamento das quantias retidas à preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82973896 dos autos na origem (processo n. 0015902-96.2015.8.07.0001). [2] Id. 23976788 dos autos na origem. [3] Id. 78599588 dos autos na origem. [4] Id. 82031793 ao 82033105 dos autos na origem.